Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 90,00 (noventa reais), a título de danos materiais, além de pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação da ré a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 45,00 e lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que, ao consultar a situação de seu benefício, observou que a requerida estava realizando descontos mensais em seu benefício, a título de contribuição AMBEC. Alegou que jamais firmou qualquer contrato com a ré, que não é filiado à associação e que não autorizou esses descontos. Destaca que a ré realizou descontos indevidos em seu benefício no mês 07/2023. Sustentou que faz jus à restituição em dobro e que suportou danos morais.
3. O requerente registrou ciência da sentença em 04/11/2024 e o prazo para insurgência encerrou dia 19/11/2024, conforme se observa da Aba “Expedientes” do processo eletrônico de origem. No entanto, o recurso inominado foi interposto pelo requerido somente no dia 20/11/2024 (ID 67127055), quando já transcorrido o prazo de 10 (dez) dias estabelecido no artigo 42 da Lei 9.099/95, portanto, de modo intempestivo. Recurso não conhecido, por intempestividade.
4. Recurso da parte requerida tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67127048). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67127056).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
6. Em suas razões recursais, alegou que para o cadastramento de novos associados se faz necessária a indicação dos dados pessoais do aposentado constantes em seu documento de identidade, comprovante de residência e os pertinentes ao INSS. Discorreu que o recorrido solicitou a condição de associado, com a apresentação dos dados pertinentes, não prosperando a alegação do autor de desconhecimento de sua condição de associado. Defendeu que não adotou qualquer conduta ilícita, bem como que não foram comprovados abalos psíquicos decorrentes do desconto de valores que não superam R$ 50,00. Argumentou que os descontos não impactaram o pagamento das despesas básicas do recorrido, não passado de aborrecimentos da vida cotidiana. Sustentou que o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu a reforma da sentença com o afastamento da condenação em indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução de seu valor.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, a recorrente não juntou qualquer documento idôneo para comprovar que o recorrido solicitou sua filiação junto à associação e autorizou a realização de desconto do valor de R$ 45,00 em seu benefício. O áudio juntado por link em sede de contestação, não se revela suficiente para comprovar a autorização para realização de desconto no benefício do recorrido, sobretudo ante a ausência de informações ou esclarecimentos nesse sentido. Além disso, trata-se de leitura de documento escrito com menção a diversos dispositivos legais e, portanto, em linguagem técnica e não acessível à compreensão dos cidadãos, lida em velocidade extremamente rápida (que o torna de difícil compreensão até mesmo aos cidadãos letrados). Ademais, o áudio apresenta corte ao final, não constando sequer a resposta fornecida pelo aposentado em relação à proposta de associativismo.
9. A realização de descontos de benefício do INSS somente pode ocorrer mediante apresentação de documento escrito, com assinatura manuscrita ou digital segura. A realização de desconto no benefício do autor, por si só, não comprova o requerimento da condição de associado. O débito de contribuição no benefício previdenciário do autor, sem sua autorização, configura conduta ilícita e abusiva, e caracteriza o defeito na prestação do serviço.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. No presente caso, somente foi efetuado 1 desconto, no mês 07/2023, não havendo evidências que esse desconto isolado, no valor de R$ 45,00, tenha o potencial de causar danos morais in re ipsa ao aposentado. Não resta verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano e não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra do recorrente a ensejar a condenação da requerida em indenização por danos morais.
11. Recurso da requerente não conhecido. Recurso da associação conhecido e provido em parte. Sentença reformada para a afastar a condenação em danos morais.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a associação não foi integralmente vencida e não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo autor.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.